Tribunal: TJMT
Processo: 1015399-63.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015399-63.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALMIRO FRANCISCO WALKER - CPF: 361.576.781-00 (APELANTE), THIAGO SILVA MENDES - CPF: 021.169.771-00 (ADVOGADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO), ORLANDO (APELADO), ORLANDO GUERINI - CPF: 526.009.399-20 (APELADO), JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - CPF: 550.899.501-30 (ADVOGADO), VEREDIANA BIELAK DE OLIVEIRA - CPF: 899.365.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1015399-63.2019.8.11.0015

APELANTE:
ALMIRO FRANCISCO WALKER

APELADO:
ORLANDO GUERINI

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
IM
PROCEDÊNCIA
–
COMPRA DE
TRATOR
A PARTIR DE ANÚNCIO NA "INTERNET"
– AQUISIÇÃO POR VALOR MUITO INFERIOR AO DE MERCADO
–
TRANSFERÊNCIA
DE VALORES PARA TERCEIR
O ESTRANHO À RELAÇÃO NEGOCIAL –
IMPRUDÊNCIA DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
N
ão rest
a
dúvidas de que a conduta imprudente do
demandante
ao aceitar realizar a transação da forma como narrada – comprar um trator por valor muito inferior ao de mercado e realizar pagamento de elevada quantia a terceiro desconhecido – foi determinante para a concretização do golpe, não havendo como imputar ao
requerido (verdadeiro vendedor)
a responsabilidade por tais fatos.

7. Recurso
desprovido
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or

ALMIRO FRANCISCO WALKER

n
a
Ação de Indenização por Danos Morais

ajuizada
em face de

ORLANDO GUERINI
,
contra
a
sentença que
julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta que o apelado agiu em conluio com o terceiro JADSON para ludib
riar o recorrente, uma vez que confirmou que o trator objeto da negociação pertencia ao fraudador.

Alega que viajou cerca de 320 km, de Santa Carmem/MT para Ju
ín
a/MT
,
a fim de confirmar o negócio e conferir a existência do veículo, sendo que ao omitir ser
o verdadeiro proprietário do bem e
confirmar
que o
trator
pertencia a "JADSON",
o recorrido induziu o apelante
a concretizar a negociação.

Ao final
, p
ugna pelo provimento do recurso
.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
274666456
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, no intuito de adquirir um trator para prestar serviço de desmate, encontrou
em pesquisa
na
internet
anúncio
da venda de um trator
VALTRA, 1780, ano 2004
, que correspondia aos seus anseios.

Narra que:

Esclarece
ainda
que
:

Sob a alegação de que
foi vítima de um golpe com a ajuda do requerido, o qual confirmou que o trator era do terceiro JADSON, ajuizou a presente ação.

MÉRITO

Os
elementos
constantes dos autos
demonstram
a existência de uma situação complexa, envolvendo um golpe já popular no mercado de negociação de bens novos e usados.

De forma resumida, este golpe inicia-se com um intermediador (
terceiro falsário/golpista), que, diante de um
anúncio na
internet
, no qual um veículo esteja à venda, manifesta interesse na compra do automóvel
perante o anunciante/vendedor
.

Simultaneamente às
tratativas com o real proprietário do bem (vendedor), o intermediário
/golpista, no caso dos autos, chamado de
JADSON
,
clona o anúncio e coloca o veículo à venda por um valor muito abaixo de mercado
e passa negociar a venda do automóvel junto a outra pessoa
(comprador).

Todas as comunicações entre o intermediador e as vítimas são realizadas pela
internet
e/ou telefone
,
e
o golpe
é concretizado com a utilização de
diferentes narrativas
perante
o vendedor/proprietário do bem e o comprador.

Para ambas as vítimas
,
o fraudador pede que, no momento da entrega, não co
mentem sobre os termos da venda
. E

a partir
do momento em que é efetuado o depósito na conta bancária indicada pelo intermediador/golpista, ele deixa de responder as vítimas.

Diante das narrativas das partes e das
circunstâncias do caso concreto
, como os áudios
entre o autor
e
o requerido (em que
o
demandado

levanta
a suspeita de terem
sido vítima de um golpe aplicado por terceiro de nome
JADSON
)
, é o que se
constata
ter ocorrido

no presente caso.

Aliás, ao contrário do que
alega
,
observa-se

dos referidos áudios
(transcri
tos pelo próprio demandante)
que assim como o
apelante
, o
requerido

também
foi vítima do intermediador
/golpista,
o qual
lhe informou que compraria o
seu
trator por R$ 115.000,00

e o utilizaria para
fazer um acerto com o autor,
para o qual o
recorrido deveria confirmar
que
a propriedade d
o veículo
era

de
JADSON
.
Vejamos
(ID
274666450
)
:

“
Orlando
Guerini
: Seguinte... ele [Jadson] falou pra mim que ele tinha um negócio com vocês [Apelante], que ele
tava
fazendo um acerto com vocês e daí era pra mim falar que o trator era dele, que o trator era... [...] aí eu falei ‘não o trator é dele, eu já tinha vendido pra ele, no caso, e até agora nada, não me depositou nada, então, no caso, o trator é meu, não dele, ele não pagou esse trator
.
”

[...] só que ele [Jadson] falou o seguinte “
tá
indo um comprador aí que eu devo
pra
ele e tu fala que o trator é meu, que eu vou passar,
se não
você vai me estragar o negócio e daí eu fui
na
dele também né [...] vou saber? [...]
”

Assim,
escorreita a sentença que reconheceu que o demandado foi vítima
e não partícipe do golpe.

Ademais,
apesar de
o apelante atribuir ao requerido (verdadeiro vendedor do trator) a culpa pelo ocorrido, por ter confirmado que o intermediador JADSON era o proprietário do veículo quando na verdade o bem lhe pertencia, ao que se verifica de todo o processado,
é que o demandante
agiu com imprudência e negligência em negociação que exige cautela das partes.

Isto porque, nos contratos de compra e venda, deve ser observado o que estabelece os artigos 481 e 308 do Código Civil. Vejamos:

“
Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro
.
”

“
Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito
.
”

De acordo os referidos dispositivos, o vendedor deve exigir o
comprovante de quitação do comprador, o qual, por sua vez, deve certificar-se de que o valor foi pago ao credor, pois o pagamento a terceiros somente é considerado válido se o credor ratificar expressamente a transação ou se o valor pago reverter, de forma inequívoca em seu benefício.

No caso, além de o veículo ter sido comprado por valor
muito
inferior ao de mercado
(já que era vendido originalmente por R$
115.000,00 e o autor o estava comprando por R$ 50.000,00),
o que já deve denotar suspeita por parte do comprador, o
apelante
confessa
que a transferência
de parte do pagamento
foi realizada a terceiro est
ranho
à relação negocial
(JOÃO VITOR SANTOS ALVES
).

Portanto,
os elementos constantes dos autos
evidenciam que o apelado não atuou com culpa ou dolo na suposta fraude, tendo sido, assim como o apelante, vítima do ardil aplicado pelo terceiro "Jadson".

Nesse contexto, não restam dúvidas de que a conduta imprudente do apelante ao aceitar realizar
a
transação da forma como narrada –
comprar um trator por valor
muito inferior ao de mercado e realizar
pagamento de elevada
quantia
a terceiro desconhecido – foi determinante para a concretização do golpe, não havendo como imputar ao apelado
a
responsabilidade por tais fatos.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
COMPRA DE VEÍCULO A PARTIR DE ANÚNCIO NA "INTERNET". TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIRA.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA .
INSURGÊNCIA DO AUTOR. APELANTE E APELADO QUE FORAM VÍTIMAS DE GOLPE PERPETRADO POR TERCEIROS A PARTIR DE ANÚNCIO DE VENDA DE VEÍCULO PELA "INTERNET". AUTOR TRANSFERIU VALORES À PESSOA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O
PROPRIETÁRIO. RISCO ASSUMIDO PELO
APELANTE .
RECURSO DESPROVIDO
.
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000344-08.2021.8 .26.0396 Novo Horizonte, Relator.: Dario Gayoso, Data de Julgamento: 27/02/2024, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA
INTERNET .
GOLPE DO INTERMEDIADOR ("GOLPE DA OLX"). AÇÃO MOVIDA PELO COMPRADOR CONTRA O VENDEDOR, TENDO AQUELE EFETUADO O PAGAMENTO DO PREÇO AO INTERMEDIADOR, SEM QUE O BEM FOSSE TRANSFERIDO PARA O SEU NOME. CASO DOS AUTOS NO QUAL NÃO HÁ COMO DECLARAR TENHA A PARTE DEMANDADA CONCORRIDO PARA A OCORRÊNCIA DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO AUTOR. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DA
VÍTIMA .
AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DE QUE O COMPRADOR SE CERCOU DE TODAS AS MEDIDAS POSSÍVEIS A FIM DE SE ASSEGURAR DA VALIDADE DA NEGOCIAÇÃO. POSTURA NEGLIGENTE QUE CONTRIBUIU PARA O PRÓPRIO PREJUÍZO. ÔNUS DA PARTE AUTORA DE FAZER PROVA DO ALEGADO VÍCIO DE VONTADE E DA MÁ-FÉ.
ART .
373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 50016952120218212001, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Fabiana
Zilles
, Julgado em: 21-06-2024)”
(TJ-RS - Apelação: 50016952120218212001 OUTRA, Relator: Fabiana
Zilles
, Data de Julgamento: 21/06/2024, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2024)

Assim, diante da ausência de comprovação da participação do apelado no suposto golpe aplicado e da culpa exclusiva do apelante pela forma imprudente e descuidada como conduziu a negociação com terceiro desconhecido,
impõe-se a manutenção da s
entença
de improcedência da ação
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso

e elevo em mais 2% os honorários advocatícios fixados
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025